Tribunal: TJSP
Processo: 1033664-46.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte rodoviário de mercadorias – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Nulidade da sentença por falta de fundamentação não evidenciada. Fundamentação suficiente à conclusão adotada – 2. Decadência do direito da autora não caracterizada. Empresa autora que figurou como remetente da mercadoria avariada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte rodoviário de mercadorias – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Nulidade da sentença por falta de fundamentação não evidenciada. Fundamentação suficiente à conclusão adotada – 2. Decadência do direito da autora não caracterizada. Empresa autora que figurou como remetente da mercadoria avariada. Aplicabilidade do prazo decadencial previsto no parágrafo único, do artigo 754, do Código Civil, adstrito às relações jurídicas existentes entre o transportador e o destinatário da mercadoria, o que não é a hipótese dos autos – 3. Mérito. Pretensão da empresa autora, remetente da carga transportada, voltada a reparar dano decorrente de avaria na carga transportada – Carga rejeitada, inicialmente, pela destinatária da mercadoria, que constatou a existência de desgastes no lustre, por ter sido "peça de exposição". Caso dos autos em que a transportador restituiu a carga à remetente em 29/01/2016, tendo as supostas avarias sido constatadas em 1o/02/2016 – Não demonstrado, no caso, o nexo de causalidade entre as avarias constatadas na mercadoria objeto do contrato de transporte e qualquer conduta das rés – Empresa autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Situação, ademais, em que o preposto da autora recebeu a carga sem nenhuma ressalva – Sentença mantida – Recurso não provido.